Tribunal: TJBA
Processo: 0559038-77.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559038-77.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: JAIR DA SILVA ARAUJO e outros

Advogado(s)
:
YURI FONSECA ARAUJO, GERVASIO LOPES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DO PRÊMIO POR DESEMPENHO FAZENDÁRIO – PDF AOS PROVENTOS. NATUREZA GENÉRICA E REMUNERATÓRIA DA VERBA. PRINCÍPIO DA PARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Apelação interposta pelo Instituto de Previdência do Salvador – PREVIS contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por dois servidores públicos municipais aposentados, os quais pleitearam a incorporação do Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF) aos proventos de aposentadoria. Sustentaram que a verba possui natureza remuneratória, genérica e permanente, sendo paga indistintamente a todos os servidores da Secretaria Municipal da Fazenda, o que atrairia a aplicação do princípio da paridade. A sentença reconheceu o direito à incorporação com base na ausência de critérios de desempenho individual, no caráter permanente da verba após a Lei Complementar Municipal nº 057/2012 e na incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF), por sua natureza genérica e caráter permanente, deve ser estendido aos servidores públicos aposentados, com fundamento no princípio da paridade previsto no art. 40, § 8º, da CF/1988, na redação anterior à EC nº 41/2003.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, em sua redação anterior à EC nº 41/2003, assegura a paridade entre ativos e inativos quando os benefícios e vantagens forem extensivos de forma geral aos servidores em atividade (art. 40, § 8º).
A EC nº 47/2005 reafirma a paridade aos servidores que ingressaram no serviço público até 16/12/1998, desde que cumpridos os requisitos das regras de transição.
O PDF, apesar de instituído como prêmio por desempenho, passou a ter natureza remuneratória e ser pago indistintamente a todos os servidores da Secretaria Municipal da Fazenda, descaracterizando-se como gratificação pro labore faciendo.
O caráter genérico da gratificação foi reconhecido com base na Lei Complementar Municipal nº 057/2012 e na ausência de critérios individualizados de avaliação, além de sua incorporação aos vencimentos com desconto previdenciário.
A jurisprudência do TJBA reconhece a natureza geral e permanente do PDF e garante sua extensão a inativos, em consonância com precedentes do STF e do STJ sobre vantagens de caráter genérico.
Precedente vinculante do STF (RE 590.260/SP, Tema 139) afirma que gratificações extensíveis a todos os servidores da ativa devem ser igualmente aplicadas aos aposentados, nos termos do art. 40, § 8º, da CF/1988.
O direito à paridade decorre de norma constitucional e não pode ser afastado por interpretação administrativa restritiva que desconsidere a natureza da verba.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A gratificação denominada Prêmio por Desempenho Fazendário (PDF), quando paga indistintamente a todos os servidores da ativa, possui natureza remuneratória e genérica.
A extensão do PDF aos servidores aposentados é devida com fundamento no princípio constitucional da paridade, previsto no art. 40, § 8º, da CF/1988, em sua redação anterior à EC nº 41/2003.
O pagamento da gratificação a todos os servidores da ativa sem critérios individualizados de desempenho descaracteriza sua natureza pro labore faciendo, justificando sua incorporação aos proventos dos inativos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º (redação anterior à EC nº 41/2003); EC nº 47/2005, art. 3º; Lei Complementar Municipal nº 057/2012.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 23.10.2009 (Tema 139); STJ, REsp nº 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.12.2021; STJ, REsp nº 1.653.650/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.04.2017; TJBA, Apelação nº 0542301-57.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 27.07.2023; TJBA, Apelação nº 0333451-37.2014.8.05.0001, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0559038-77.2014.8.05.0001
,

em que figura como Apelante o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como Apelados,
JAIR DA SILVA ARAÚJO e OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível em, à unanimidade de votos,

conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA